Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005.
2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não há necessidade de suspensão da execução, entretanto os atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao juízo universal para ciência, a fim de resguardar a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.